Tribunal: TJPA
Processo: 0012980-38.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012980-38.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: DEIVE JORGE SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil E Administrativo.
Apelações Cíveis.

Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais. Candidato Impedido Por Fiscal De Realizar Prova De Concurso Público. Não Apresentação do Boletim de Ocorrência. Ato Ilícito Não Comprovado. Indenização Indevida. Litigância de Má-Fé Não Comprovada.

Apelações Providas.

I.
Caso em exame

1-
Apelações interpostas diante da sentença que
condenar o Município de Ananindeua e o CETAP, solidariamente, a pagarem ao autor a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II.
Questão em discussão

2-

A questão reside em verificar o direito do Apelado em ser indenizado por dano moral, diante da alegação dos Apelantes de ausência de
provas do dano que o interessado tenha sofrido, bem como, a insurgência contra o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III.
Razões de decidir

3-
Alegação de danos decorrentes do impedimento do Apelado de realizar a prova do certame por não estar munido dos documentos pessoais.
Dos autos, constata-se que apesar de ser incontroverso o impedimento do Apelado de realizar a prova do certame, não restou evidenciado que, de fato, o candidato Apelado tenha apresentado o boletim de ocorrência do extravio dos documentos.

4-Cumpre registrar que o Boletim de Ocorrência realizado após ser impedido de realizar a prova sequer ocorreu no mesmo dia do teste (13.03.2016), tendo s
ido registrado apenas em 17.03.2016 (Id
2503758 - Pág. 34).

5-O próprio atestado de comparecimento do Apelado ao local de prova não descreve dentre os documentos apresentados pelo Apelado o Boletim de Ocorrência.

6-C
ompete destacar que não há qualquer outro meio de prova apresentado pelo Apelado quanto à efetiva apresentação do boletim de ocorrência do extravio dos documentos no momento do comparecimento à prova, bem como, que o Autor quando instado a especificar provas limitou-se a aduzir que o feito se encontrava devidamente instruído e que
concordava com o julgamento antecipado da lide (Id
9749924 - Pág. 1).

7-
Litigância de má-fé.
Não restou comprovado pelo Município o dolo da parte Apelada, comprovação esta que seria essencial para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

IV-Dispositivo

8-
Apelações conhecidas e providas.

_________________

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 373

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, J. 08/06/2020, QUARTA TURMA, Pub. 25/06/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0012980-38.2016.8.14.0006
-PJE
) interposta pelo CETAP - CENTRO DE EXTENSAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA e pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra
DEIVE JORGE SILVA DE ALMEIDA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
-PA
, nos autos da Ação de Indenização, ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (Id
2503758
) que o
autor há muito vinha se preparando para se submeter ao concurso público de no 002/2015 da Prefeitura de Ananindeua, aberto por meio do Edital 01/2015, de 11.12.2015, tendo se inscrito para realizar o concurso para o cargo de Agente de Combate às Endemias cuja prova objetiva seria realizada no dia 13.03.2016, as 15h, na EEEFM Professor Joaquim Viana, sala PJV-9, na Rodovia Transcoqueiro.

O autor aduziu que
cerca de uma semana antes da data da prova objetiva, perdeu seus documentos originais, de modo que foi à Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência nº 024/2016.100307-8, firmado em 07.03.2016. Ocorre que no dia da prova compareceu com os documentos em cópia e o Registro da Ocorrência Policial (BO) para se submeter à prova, contudo, teria sido impedido pelo fiscal de nome Ivan, sob a alegação de que somente poderia fazer a prova com os documentos originais.

Por fim, requereu a procedência da ação, com a condenação do Município ao pagamento de danos à título de danos materiais no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e danos morais no valor de cinquenta salários mínimos. Juntou documentos.

Em contestação (Id
2503761)
, o Município suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, requerendo sua exclusão da lide, bem como, a inclusão da organizadora do concurso CETAP-Centro de treinamento e Aperfeiçoamento Profissional. No mérito, requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou réplica à contestação (Id
2503762 - Pág. 1/2
), pugnando pelo não acolhimento da preliminar e, pela procedência dos pedidos contidos na inicial.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e chamamento á lide (Id
2503762-Pág. 5
), o Juízo a quo proferiu sentença condenando o Município de Ananindeua a pagar ao autor indenização por danos morais.

Após, o Município apelou (Id
2503765) e
, teve parcial provimento, sendo determinado que fosse chamada à lide a organizadora do certame, cujo ato concorreu para o acontecimento danoso e, determinando o retorno dos autos à instância de origem, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Retornando os autos à instância de origem, o Autor requereu o chamamento à lide do CETAP - Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional, e postulou o prosseguimento do feito.

Citada, o CETAP apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que a eliminação do candidato decorre da infração às regras editalícias, uma vez que o candidato no momento da realização da prova, não apresentou o boletim de ocorrência policial capaz de justificar a ausência dos documentos originais, e assim, ser submetido à identificação especial. Ao final, requer o não provimento do recurso.

Após a apresentação de réplica à contestação pelo Autor, o Juízo determinou a especificação de provas, tendo as partes manifestado que não havia mais provas a produzir além das juntadas aos autos e requereram o julgamento antecipado da lide.

A sentença apelada fora proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e a CETAP, solidariamente, a pagarem ao autor a título de DANOS MORAIS o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente sentença e na forma da lei; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o CETAP ao pagamento das custas processuais.

Condeno os Requeridos, solidariamente, em honorários advocatícios

sucumbenciais, que ora arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em favor da Defensoria Pública do Estado, ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de nº 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05; CNPJ n. 346395260001-38.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, na forma do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. (...)”

O CETAP apelou, aduzindo que o edital do concurso, item 9.16, prevê a possibilidade de realização da prova mediante a apresentação do registro da ocorrência policial, em caso de roubo, perda ou furto, ocasião em que o candidato será submetido a uma identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

Afirma que apesar do Apelado ter ciência dos termos do edital, no momento da realização do exame, não estava munido com o respectivo documento.

Assevera que do atestado de comparecimento do Apelado, entregue no dia da realização da prova, consta que “O Candidato não pode fazer a prova porque não trouxe nenhum documento com foto original, mas o mesmo trouxe diversos documentos, título de eleitor e certidão de nascimento original.”

Alega a Apelante que não contesta a existência do boletim policial, todavia, de igual medida, não ratifica que tal instrumento tenha sido apresentado no momento da realização da prova, vez que o atestado de comparecimento não faz qualquer menção ao referido documento.

Ressalta que não há quaisquer motivos para a negação da prova ao candidato Apelado, que não seja este, isto é, o fato de não estar munido da documentação necessária para realização do ato.

Sustenta que não foram apresentadas provas que atestem o direito do Apelado, bem como, que o Apelado não comprovou o que efetivamente deixou de ganhar, sendo o êxito no concurso uma mera hipótese.

Insurge-se, ainda, quanto ao valor do dano fixado. Ao
final, requer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões à Apelação do CETAP
, refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

O Município de Ananindeua também apresentou recurso de apelação,
aduzindo culpa exclusiva da vítima, uma vez que o Apelado estava plenamente ciente do edital do concurso no que se refere aos requisitos essenciais para o cumprimento do teste, tanto que registrou o boletim de ocorrência, entretanto, no momento da realização do exame, não estava munido com o respectivo documento.

Sustenta
que não há provas nos autos do dano alegado pelo interessado e alega a existência de litigância de má-fé. Insurge-se, ainda, contra o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do Município.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento da Apelação e, no mérito, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Parquet.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015,
conheço das Apelações, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão reside em verificar o direito do Apelado em ser indenizado por dano moral, diante da alegação dos Apelantes de ausência de
provas do dano que o interessado tenha sofrido, bem como, a insurgência contra o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

O Apelado pretende ser indenizado por danos morais decorrentes do ato do fiscal de prova do CETAP que não permitiu a participação do Apelado no Certame Público n. 002/2015 em decorrência de não estar munido dos documentos pessoais.

Dos autos, contudo, constata-se que apesar de ser incontroverso o impedimento do Apelado de realizar a prova do certame, não restou evidenciado que, de fato, o candidato Apelado tenha apresentado o boletim de ocorrência.

Não há dúvidas de que o boletim de ocorrência acerca do extravio dos documentos do Apelado exista e fora registrado com antecedência à realização da prova, contudo, não há nos autos comprovação de que este boletim de ocorrência tenha sido efetivamente apresentado na ocasião do comparecimento do Apelado ao local de provas.

Cumpre registrar que o Boletim de Ocorrência realizado após ser impedido de realizar a prova sequer ocorreu no mesmo dia do teste (13.03.2016), tendo s
ido registrado apenas em 17.03.2016 (Id
2503758 - Pág. 34).

O próprio atestado de comparecimento do Apelado ao local de prova não descreve dentre os documentos apresentados pelo Apelado o Boletim de Ocorrência.

C
ompete destacar que não há qualquer outro meio de prova apresentado pelo Apelado quanto à efetiva apresentação do boletim de ocorrência do extravio dos documentos no momento do comparecimento à prova, bem como, que o Autor quando instado a especificar provas limitou-se a aduzir que o feito se encontrava devidamente instruído e que
concordava com o julgamento antecipado da lide (Id
9749924 - Pág. 1).

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, sendo certo que ao Apelado competia o ônus da prova de fato
constitutivo de seu direito a teor do art. 373, I, do CPC/2015, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar cabalmente que se encontrava munido do boletim de ocorrência do extravio dos documentos na ocasião do comparecimento à prova do concurso em questão.

A seu turno, a alegada litigância de má-fé do Apelado não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado pelo Município o dolo da parte Apelada, comprovação esta que seria essencial para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 .
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020 - grifei)

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO às Apelações
,
para julgar improcedente à ação, por ausência de provas da ilicitude do ato.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025